Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724493-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LABECCA AGRAVADO: RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcos Antônio Labecca contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento provisório de sentença (proc. no 0716405-77.2019.8.07.0020) indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia o levantamento da restrição de circulação sobre o veículo I/BMW 328I 3A51, placa JKR7007. Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de processo de conhecimento em fase de cumprimento provisório de sentença. Em busca de bens do executado passíveis de penhora, este Juízo determinou a pesquisa de veículos em nome do devedor. Foi localizado o veículo I/BMW 328I 3A51, placa JKR7007, razão pela inseriu-se eletronicamente a restrição de circulação do referido bem via sistema RENAJUD (ID 66806928). Ato contínuo, o executado manifestou-se nos autos (ID 67018803), sob os argumentos do fumus boni iuris decorrente da provisoriedade do presente cumprimento de sentença, ante a interposição de Recurso Especial no processo principal (0703436-64.2018.8.07.0020) e do periculum in mora em face da possibilidade de depreciação excessiva do bem caso seja removido ao depósito público, requerendo a concessão de tutela de urgência para que seja cancelada a restrição de circulação do veículo, mantendo, todavia, a penhora até a efetiva extinção da execução, com a nomeação do executado como depositário fiel. [...] Em que pese o presente cumprimento de sentença estar, por ora, desprovido de caráter definitivo, todas as constrições de bens do devedor efetuadas por este Juízo estão devidamente previstas na lei. Aliás, esse é o entendimento do art. 520 do CPC, o qual determina que, o “cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo” Assim, o alegado fumus boni iuris decorrente da provisoriedade do presente cumprimento de sentença não merece prosperar. Da mesma forma, não há nos autos elementos que caracterizem qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo como afirma o executado. Verifica-se que a ordem de constrição do veículo sequer determinou a remoção do bem ao depósito público como alegou o devedor. Dessa forma, o pedido de tutela de urgência consistente na modificação da restrição imposta sobre o veículo I/BMW 328I 3A51, placa JKR7007, deve ser indeferido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a restrição de circulação sobre o veículo não deve prevalecer, uma vez que conduzirá à remoção do bem para depósito público e poderá implicar sua rápida depreciação. Destaca que se trata de cumprimento provisório de sentença, pois ainda está pendente julgamento de Recurso Especial interposto, motivo pelo qual haveria excesso privar o agravante de fazer uso do veículo, necessário ao seu deslocamento diário. Afirma que não se opõe à penhora e o levantamento da restrição de circulação não representaria qualquer prejuízo ao credor. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para cancelar a restrição de circulação sobre o veículo I/BMW328I 3A51, placa JKR7007, mantendo-se apenas a penhora e a restrição de transferência. No mérito, requer a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Contudo, compete ao credor empreender diligência e indicar bens, direitos e valores que possam satisfazer o seu crédito. Conforme ponderado na decisão recorrida, o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o definitivo, nos termos do art. 520 do CPC. Por outro lado, o inciso IV do artigo supracitado estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo Juiz e prestada nos próprios autos, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, não há nos autos ordem de constrição sobre o veículo de propriedade do agravante com determinação de que seja removido para depósito público e, diferentemente do que sustenta, a restrição de circulação tem o intuito de preservar o bem e garantir o resultado útil do processo, decorrendo do Poder Geral de Cautela. Nos autos originários foi proferida decisão no dia 16/7/2020 determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo, com a observação de que o executado, ora agravante, ficará como depositário fiel do bem. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Logo, a alegação de que o agravante é idoso e depende do veículo para se locomover não é suficiente para afastar a restrição de circulação do automóvel, diante da natureza e da finalidade da medida. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO